Tribunal: TJBA
Processo: 8004608-07.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004608-07.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIAMETRO TRANSPORTES URBANOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
KIZI SILVA PINTO MACEDO, TARSO OLIVEIRA SOARES, ANA LUZIA DORIA VELANES, RENATA VIEIRA BORGES MOREIRA

APELADO: OSCAR MARINHO FALCAO NETO e outros

Advogado(s)
:
RENATA VIEIRA BORGES MOREIRA, ANA LUZIA DORIA VELANES, KIZI SILVA PINTO MACEDO, TARSO OLIVEIRA SOARES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AUSÊNCIA DE VISTORIA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
I. Caso em exame

Ação indenizatória ajuizada por Oscar Marinho Falcão Neto contra Viametro Transportes Urbanos Ltda., visando à reparação por danos materiais em imóvel locado. Sentença que julgou procedente o pedido, sem fixação do quantum debeatur, remetendo a apuração para a fase de liquidação. Apelações interpostas por ambas as partes: recurso principal da ré e recurso adesivo do autor.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de vistoria inicial impede a responsabilização do locatário por supostos danos ao imóvel; e (ii) saber se é possível fixar de plano o valor da indenização com base nos orçamentos apresentados pelo autor, afastando a necessidade de liquidação de sentença.
III. Razões de decidir

A responsabilização do locatário por danos ao imóvel exige prova do estado do bem no início da locação, nos termos do art. 23, III e V, da Lei nº 8.245/1991. Ausente vistoria inicial, não é possível comparar as condições anteriores e posteriores do imóvel.
Jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios reafirma que a falta de laudo de vistoria inicial inviabiliza a responsabilização do locatário por eventuais danos, por ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor (CPC, art. 373, I).
Prova testemunhal produzida pela locatária corrobora o mau estado do imóvel no início da locação, sem que o locador tenha se desincumbido do ônus de prova em sentido contrário.
Diante do provimento do recurso principal, resta prejudicado o recurso adesivo, que versa sobre liquidez da sentença.
IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação da Viametro Transportes Urbanos Ltda conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Recurso adesivo de Oscar Marinho Falcão Neto não conhecido, por perda de objeto.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Recursos de Apelações nº 8004608-07.2021.8.05.0113, oriundos da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Itabuna/Ba, figurando, simultaneamente, como Apelantes e como Apelados,
VIAMETRO TRANSPORTES URBANOS LTDA
e
OSCAR MARINHO FALCÃO NETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO interposto por Viametro Transportes Urbanos Ltda
e
DA
R-LHE PROVIMENTO
, e
NÃO

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA interposto por Oscar Marinho Falcão Neto
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA